Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717111-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WWF - BRASIL AGRAVADO: MONACO VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a Certidão de ID 47076522, indicando endereço para intimação. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora